Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0741987-08.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WILSON LOPES DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por WILSON LOPES DE SOUSA contra ato omissivo imputado ao Senhor Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Informa e sustenta o impetrante, em singela síntese, que foi diagnosticado com “doença coronariana grave, com potencial risco de novo evento agudo e/ou morte súbita, já com pré-operatório pronto e indicação de cirurgia de revascularização miocárdica definida”, necessitando de cirurgia o quanto antes, conforme relatório médico firmado por médico da Secretaria de Estado de Saúde do G. D. F. (19867603), datado de 10/09/20. Afirma que, todavia, até a presente data a cirurgia não foi realizada e há previsão de ser feita somente em 2021, ferindo o direito líquido,e restando patente, portanto, a urgência na realização do procedimento cirúrgico regularmente prescrito. Esclarece que permanece internado no Hospital Regional de Taguatinga que não realiza cirurgias cardíacas; que é idoso, com mais de 71 anos de idade; que não possui plano de saúde privado e que esta inscrito no Sistema Único de Saúde. Além disso, aduz que no Distrito Federal os únicos hospitais públicos que realizam procedimentos cirúrgicos cardíacos são o Instituto de Cardiologia do DF e o Instituto Hospital de Base do DF. Requer, ao final, o deferimento de liminar “a fim de determinar à autoridade coatora que promova, imediatamente, a transferência do Impetrante para hospital que disponha de capacidade técnica para a realização do Procedimento Cirúrgico de Ponte Safena, se necessário em unidade de saúde particular, sob pena de SEQUESTRO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão.” Ao final, a concessão da segurança, confirmando-se a liminar ora pleiteada “para reconhecer o direito à vida e à saúde do Impetrante, garantias individuais previstas nos arts. 5o e 6o da CR/88, a fim de que seja promovido o Procedimento Cirúrgico de Ponte Safena, necessário à manutenção de sua vida.” O impetrante comprovou o pagamento das custas (ID 19867600 e 19867601). É o breve relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de liminar no mandado de segurança encontra amparo no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o qual autoriza a medida quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na hipótese vertente, presentes os requisitos para a concessão da medida “in limine” pleiteada. Conforme documentação acostada aos autos, não existe qualquer dúvida no sentido de que o impetrante, há 3 meses, sofreu “Acidente Vascular Encefálico (AVE) em região de ACME associado a Infarto Agudo do Miocárdio com Supradesnivelamento de ST (IAM CSST)” (ID 19867606), havendo indicação, já naquela data, de procedimento cirúrgico, de caráter emergencial, nos termos do laudo médico fornecido pela própria Secretaria de Estado de Saúde (ID 19867603). A despeito do caráter emergencial do aludido procedimento cirúrgico indicado ao paciente, não há notícia da autorização e/ou realização deste, até a presente data. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal garantem o direito à saúde e, no âmbito local, os artigos 204, 205 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal asseguram o mesmo direito. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público. Assim, incide sobre o Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, cabendo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concretude ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição Federal. Impõe-se proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos os cidadãos pela própria Constituição Federal (art. 5o, caput e art. 196). Desta forma, tendo em conta a grave situação do impetrante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, bem como o dever do Poder Público de prestar assistência médica, restam demonstrados a relevância da fundamentação e o perigo na demora, razão pela qual o pedido liminar merece acolhida. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal garantem o direito à saúde. No âmbito local, os artigos 204, 205 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal asseguram o mesmo direito. Não se pode admitir entrave ao cumprimento de garantia constitucional que preserva a própria dignidade humana. Com efeito, nos termos da documentação acostada aos autos, não existe qualquer dúvida no sentido de que o impetrante “paciente masculino, 71 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica (HAS), COVID assintomático resolvido, tabagista (...) compareceu ao HRSM com quadro de alteração de comportamento, confusão mental e palavras incompreensíveis (...) Paciente foi internado na clínica médica onde foi diagnosticado com Acidente Vascular Encefálico (AVE) em território de ACME associado a Infarto Agudo de Miocárdio com Supradesnivelamento de ST (IAM CSST) ao qual não foi trombolisado por estar fora do período de janela terapêutica(...)” havendo indicação de procedimento cirúrgico, de caráter emergencial, intitulado “revascularização miocárdica definida”, tudo devido ao “potencial risco de novo evento agudo e/ou morte súbita, já com seu pré-operatório pronto (...) há que se proceder a cirurgia o quanto antes, evitando-se desfechos negativos (p. ex: novo IAM, morte súbita, infecções hospitalares) (...)”, nos termos do relatório médico firmado pelo Dr. RIcardo Alvarenga - CRM/DF 8906 (ID 19867603). A par do caráter emergencial do aludido procedimento cirúrgico indicado ao paciente, não há notícia da autorização e/ou realização do procedimento cirúrgico indicado ao impetrante até a presente data. Dito isso, o maior requisito para a concessão da liminar vindicada é a própria extirpação do mal que acomete a impetrante. À evidência, eventual ausência de formalidade burocrática não pode obstar a concessão da medida buscada, porquanto não retira a gravidade de sua situação. “Em se cuidando a hipótese de ato omissivo, é de se considerar que a tardança do administrador em se manifestar sobre pedido formulado pelo impetrante na via administrativa pode, observada a peculiaridade do caso, constituir prova caracterizadora da ilegalidade ou do abuso de poder indispensável para o ajuizamento do writ.” (Conselho Especial; Mandado de Segurança no 2006 00 2 003169-2; Relator Desembargador Natanael Caetano; DJ de 06/11/2006). E ainda: “APELAÇÃO CIVIL E REMESSA EX-OFFICIO - CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - INTERESSE DE AGIR - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - VITRECTOMIA VIA "PARS PLANA" - HOSPITAL PARTICULAR - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DIREITO À SAÚDE - DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. 01. O Autor demonstrou, de modo inequívoco, a necessidade de obtenção do provimento jurisdicional para a sua internação, eis que os documentos constantes dos autos comprovam que esse apenas lhe foi concedido após a Administração ser compelida pela decisão antecipatória da tutela, razão pela qual não cabe falar em carência de ação por parte do apelado. 02. Ficou demonstrado pelo Autor a necessidade de ser fornecido o tratamento adequado (procedimento cirúrgico denominado VITRECTOMIA VIA PARS PLANA), tendo em vista a gravidade da doença e a aparente omissão da rede pública, evidenciada pela demora na satisfação do requerimento de realização da cirurgia, embora a urgência do caso assim o determinasse. 03. É dever da Administração assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita, não cabendo, pois, ao Poder Público, se furtar de obrigação constitucionalmente imposta. 04.Rejeitada a preliminar. Negou-se provimento. Unânime.” (20070111434196APC, Relator ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, DJ 02/07/2010) “MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA ORTOPÉDICA NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA. FALTA DE MÉDICO ANESTESISTA PARA O PROCEDIMENTO. PACIENTE INTERNADO NO NOSOCÔMIO. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE DATA PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE OU, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA REALIZAÇÃO, QUE SEJA FEITA NA REDE PARTICULAR ÀS EXPENSAS DO ERÁRIO PÚBLICO. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 196, reza que é dever do Estado garantir a saúde física e mental dos indivíduos. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, em seu art. 204, cabeça e inciso I, estabelece que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde, para sua promoção, recuperação, prevenção e reabilitação. O citado preceptivo legal, em seu art. 207, XXIV, preconiza também que compete ao Sistema Único de Saúde do DF, além de outras atribuições fixadas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. É a saúde um direito indispensável, cabendo ao Estado formular e implementar condições indispensáveis ao seu pleno exercício, a fim de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às assistências farmacêutica, médico e hospitalar. Nesse contexto, deve a autoridade indigitada coatora disponibilizar ao impetrante o procedimento cirúrgico de que necessita. O Estado não pode abandoná-lo à própria sorte a pretexto de falta de anestesistas na rede pública de saúde local, omitindo-se em seu dever de assegurar a todos os cidadãos assistência social, bem como o direito à saúde. Segurança concedida, liminar confirmada. Unânime.” (20100020056821MSG, Rel. WALDIR LEÔNCIO C. LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, DJ 20/08/2010) “MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal garantem o direito à saúde. No âmbito local, os artigos 204, 205 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal asseguram o mesmo direito. Não se pode admitir entrave ao cumprimento de garantia constitucional que preserva a própria dignidade humana. Segurança concedida, assegurando à impetrante a internação, para cirurgia emergencial, em UTI de hospital da rede pública, ou, na impossibilidade, da rede privada, às expensas do Estado.” (20090020149607MSG, Relator MARIO MACHADO, Conselho Especial, DJ 01/03/2010) Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos os cidadãos pela própria Constituição Federal (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um mero interesse burocrático e/ou financeiro do Estado, secundário, as razões de ordem ética e jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas. Cumpre não perder de vista que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Constituição Federal - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à Constituição de 1988", vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, Forense Universitária) - não pode converter-se em mera promessa constitucional, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição Federal. O sentido do direito à saúde - que representa uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que traduz estágio necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, "Poder Constituinte e Poder Popular", p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente vinculado à realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição Federal. Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas, rápidas e seguras, impostas pelo próprio ordenamento constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que a Constituição Federal qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante. Na hipótese vertente, a alegada e comprovada conduta omissiva praticada pelos prepostos da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal deve ser reprovada de plano, especialmente se considerarmos a orientação jurisprudencial firmada no âmbito do colendo Supremo Tribunal Federal, no exame da matéria (RTJ 171/326-327, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; RE 198.263/RS, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; RE 237.367/RS, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA; RE 242.859/RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; RE 246.242/RS, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA; RE 279.519/RS, Rel. Min. NELSON JOBIM), dentre inúmeros outros julgados. Pelo exposto, presente a relevância da fundamentação, e evidente, de outra parte, o perigo na demora, porque acometido o impetrante de enfermidade com sérios riscos à sua saúde, DEFIRO A LIMINAR, balizando-se o procedimento cirúrgico indicado ao paciente WILSON LOPES DE SOUSA pelo relatório médico acostado aos autos, firmado por Médico da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal, Dr. Ricardo Alvarenga - CRM/DF 8906 (ID 19867603), para que o paciente impetrante seja submetido à “revascularização miocárdica definida”, quer em Hospital Público do Distrito Federal, quer em Hospital particular, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se para cumprimento, no prazo razoável, máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, arcando o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, com todos os custos dele decorrentes. Notifique-se a d. autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator